Tribunal: TJMT
Processo: 1015973-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015973-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SCHAIDT ALMEIDA CANDIDO registrado(a) civilmente como SCHAIDT ALMEIDA CANDIDO - CPF: 073.775.491-57 (AGRAVANTE), ACLESIA MARCIA SIMIAO ALMEIDA - CPF: 001.103.261-80 (AGRAVANTE), VAGNO CANDIDO DA SILVA - CPF: 868.066.101-53 (AGRAVANTE), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ACLESIA MARCIA SIMIAO ALMEIDA - CPF: 001.103.261-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VAGNO CANDIDO DA SILVA - CPF: 868.066.101-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE SCHAIDT ALMEIDA CANDIDO registrado(a) civilmente como SCHAIDT ALMEIDA CANDIDO - CPF: 073.775.491-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SCHAIDT ALMEIDA CANDIDO (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA.

EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio do devedor contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de motocicleta alienada fiduciariamente, no âmbito de ação movida pela instituição financeira credora.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se a busca e apreensão pode ser mantida diante do falecimento do devedor antes da constituição em mora e da existência de contrato de seguro prestamista.

III.

Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora é pressuposto essencial da ação de busca e apreensão e pode ser comprovada por notificação extrajudicial.
4. O falecimento do devedor antes da notificação extrajudicial impede a constituição válida em mora, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp no 2.051.261/AC).
5. A existência de contrato de seguro prestamista, prevendo a quitação da dívida em caso de falecimento do devedor, afasta qualquer inadimplemento, inviabilizando a busca e apreensão do bem.

IV.

Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido. Extinção da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, IV e §3o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: "1. O falecimento do devedor antes da constituição em mora inviabiliza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A existência de seguro prestamista destinado à quitação do saldo devedor em caso de morte do contratante impede a configuração da mora."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o; CPC/2015, art. 485, IV e §3o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE SCHAIDT ALMEIDA CANDIDO
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1004678-03.2024.8.11.0007, movida em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., perante a 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem objeto dos autos.

Alega a parte Agravante que não restou comprovada a mora, sob a alegação que foi desconsiderada pelo Juízo monocrático o óbito do instituidor, bem como a documentação colacionada nos autos.

Ressalta que “
imperioso destacar que quando da contratação do referido financiamento adquirido, o demandado falecido contratou ainda, CDC PRESTAMISTA, o qual dispõe a quitação total/parcial do bem dado em garantia.”

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (id.244873695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão monocrática, que deferiu a busca e apreensão da motocicleta
Yamaha, MT-07/MT-07 ABS 689C - ano 2022 - Cor Cinza, Placa RRQ6C01, Chassi 9C6RM0940P0007403, Renavam 001340225929
.

Em suas razões recursais sustenta a parte Agravante, que a decisão ora hostilizada não merece prosperar, pois não restou configura a mora.

É sabido, que a alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz.
Direito Empresarial
. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 827).

O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Já o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal assenta:

Art. 2o - [...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

No caso em apreço, realmente a mora não restou demonstrada.

Isso porque, a morte do devedor fiduciante ocorreu antes da propositura da ação implica na não configuração da mora (Certidão de óbito id.219102163).

Quando o devedor falece antes da notificação extrajudicial, não se pode considerar a constituição em mora, o que leva à carência de ação e à extinção do processo sem resolução do mérito.

Além disso, a notificação enviada após o falecimento do devedor é considerada inválida, não podendo ser utilizada para comprovar a mora.

Verifica-se que a ação foi proposta no dia
29/5/2024
, ou seja, quase 30 dias após o passamento do devedor, que ocorreu em
1/4/2024,
conforme Certidão de óbito id.219102163.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
A Corte estadual julgou conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ao apontar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo inviável presumir a constituição em mora quando a notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.051.261/AC, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)
grifei

Além disso, constato que juntamente com o contrato de financiamento do veículo fora celebrado um contrato de seguro prestamista, cujo objetivo era garantir a quitação da dívida da segurada, no caso de sua morte.

Assim, ante a existência de seguro prestamista destinado à cobertura do saldo devedor em caso de morte, não há que se falar em mora da segurada.
Logo, incabível, pois, a apreensão da motocicleta.

A jurisprudência estabelece que a mora do devedor é um pressuposto essencial para a ação de busca e apreensão de bem alienado, e a ausência de notificação válida resulta na extinção do feito.
(AgInt no REsp no 2.051.261/AC).

N
essa linha de intelecção, sendo a mora pressuposto processual, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, e Súmula 72, do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, atribuindo-lhe efeito translativo e, por consequência, julgo extinta a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, nos termos do artigo 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025